Tribunal: TJMT
Processo: 1001145-92.2022.8.11.0108
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. VENDA DE PASSAGENS. ÔNIBUS DA EMPRESA QUE JÁ HAVIA DEIXADO O LOCAL. FORTUÍTO INTERNO. NÃO RESOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DE UBER. RECORRENTE DEVIDAMENTE CITADA. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA E DEFESA ESCRITA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS POR PARTE DA RECLAMADA. ART. 373, INCISO II DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DO DANO CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A impossibilidade de cumprir o contrato de transporte, da forma como convencionada, quer por razões climáticas, ou qualquer outro motivo, não afasta a responsabilidade do prestador do serviço de transporte rodoviário de disponibilizar outro meio menos gravoso, capaz de atender às necessidades do consumidor, de forma a minimizar os transtornos. 2- Havendo alegação da má prestação de serviço, incumbe ao fornecedor de produtos/serviços, comprovar que o defeito inexiste ou que houve culpa do exclusiva consumidor, ônus que lhe cabe, nos termos do artigo 373, II do CPC. 3- A chegada ao destino por esforço próprio do consumidor, ultrapassa o mero descumprimento contratual, ou dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral na modalidade “in re ipsa”. 4- Na fixação do valor do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o que restou observado. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001145-92.2022.8.11.0108
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EXPRESSO ITAMARATI S.A. - CNPJ: 59.965.038/0001-41 (RECORRENTE), ADRIANO HENRIQUE LUIZON - CPF: 121.580.598-50 (ADVOGADO), CARLOS GABRIEL RAMOS MACHADO - CPF: 718.120.211-19 (RECORRIDO), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024